Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739603-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ALADIM ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição por indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência no 0709306-81.2022.8.07.0010, ajuizada por ALADIM ALVES DA SILVA, deferiu pedido de tutela provisória para determinar que o banco réu, ora agravante, suspendesse, em 5 (cinco ) dias, os descontos de valores referente a contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora/agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Esses os termos da decisão ora impugnada (ID 139963912, autos originários): “Recebo a emenda. Defiro a gratuidade de justiça. Defiro a tramitação prioritária. Anote-se. Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, na qual a autora requer a concessão de tutela provisória de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os novos documentos juntados pela parte autora revelam, in limine litis, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, os documentos acostados à petição demonstram a realização de contrato de empréstimo consignado com descontos no benefício previdenciário recebido pela parte autora, situação que, em sede de cognição sumária, é reveladora da probabilidade do direito invocado. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, se caracteriza no presente caso, pelos prejuízos suportados pela autora com os descontos mensais de sua aposentadoria. Assim, mostra-se razoável a redistribuição, neste momento processual, do ônus do tempo do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, para DETERMINAR que a parte ré suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, os descontos de valores concernentes à proposta no 364166259, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 536 do CPC. Intime-se. Tendo em vista a baixa probabilidade de acordo, flexibilizo o procedimento para postergar a designação da audiência de conciliação para momento posterior ao exercício do contraditório. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s), para que, caso queira(m), apresente(m) resposta no prazo de 15 dias. A(s) parte(s) ré(s) fica(m) advertida(s) de que deverá(ão) comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a(s) parte(s) ré(s) não seja(m) encontrada(s) no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Tratando-se de pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO, de modo que, na hipótese de parceria eletrônica, basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe (art. 5o da Lei 11.419/2006). À Secretaria para o preparo do ato de comunicação.” (ID 139963912, autos originários, g.n.) Em suas razões recursais (ID 41546614), sustenta que o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão agravada é exíguo, uma vez que a responsável por coordenar os descontos no benefício do autor/agravado seria a fonte pagadora, de modo que não dependeria exclusivamente do banco réu/agravante o atendimento do comando judicial. Aduz que a multa diária de R$ 500,00 cominada pelo juízo a quo é desarrazoada, uma vez que não se verifica no caso receio de ineficácia do provimento final. Alega que descabida a imposição de multa diária em casos de cobranças mensais, devendo a mesma ser limitada a partir do mês subsequente ao julgamento do presente recurso. Argumenta que a multa deve ser limitada ao teto correspondente ao pleito da obrigação principal. Afirma estarem atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ressaltando o fundado receio de lesão grave ou de difícil reparação o fato de que, caso mantida a decisão agravada, o banco réu/agravado poderia ser injustamente condenado ao pagamento de multa em valor exorbitante. E, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para majorar o prazo para o cumprimento da obrigação da liminar para 30 (trinta) dias, bem como a exclusão da aplicação de multa por descumprimento da medida. Preparo regular (ID 41546621). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, o banco agravante pretende, em sede de liminar, que seja obstado o cumprimento da decisão agravada no que tange a aplicação de multa diária por descumprimento da medida judicial ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa e estabelecido um limite de dias-multa. Depreende-se das razões recursais, que o agravante não se opõe ao cumprimento da antecipação de tutela provisória deferida pelo juízo a quo. Contudo, entende que a obrigação imposta não pode por si ser efetivada, pois também dependeria da fonte pagadora do agravado. O contrato de empréstimo consignado, obtido supostamente por meio de fraude, teria sido firmado entre o agravante e o agravado, cujas parcelas são descontadas diretamente no benefício previdenciário do agravado. Embora haja o desconto em folha de pagamento, é certo que a fonte pagadora tão somente se limita a proceder ao desconto, de acordo com termos contratuais. Assim sendo, em princípio, não poderia a fonte pagadora do agravado suspender os descontos sem que houvesse pedido expresso do banco agravante nesse sentido. Desse modo, em juízo de cognição sumária, correta a imposição de obrigação de fazer ao banco agravante para suspender o desconto decorrente do suposto empréstimo fraudulento, sendo que lhe compete postular junto à fonte pagadora do agravado a paralisação dos descontos. Quanto ao prazo concedido para o cumprimento da decisão liminar e o valor da multa arbitrada, entendo, nesta fase inicial, que a decisão agravada não merece retoque. Com efeito, o juízo a quo estipulou prazo e valor razoável para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação do agravante é postular, com a máxima urgência, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado à fonte pagadora do agravado. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível o julgador alterá-la, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Além disso, a urgência da medida milita em favor do agravado, pois, a demora no cumprimento da obrigação poderá acarretar o desconto de nova parcela do empréstimo aparentemente fraudulento. Nesse sentido, são arrestos deste egrégio Tribunal de Justiça, que entendem pela manutenção da multa: AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO BANCO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA. 1. Afixação da multa pecuniária diária (astreintes) tem por objetivo compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer, assegurando o resultado prático à tutela jurisdicional (CPC 461 § 4o), razão pela qual não pode ser fixada em valor ínfimo. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 832414, 20140020274665AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 207) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOTECA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO 1. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao que dispõe o art. 537, do CPC. Por isso, o seu valor não pode ser irrisório ao ponto de ser mais vantajosa a desobediência, sob pena de restar inexequível em um dado momento. 2. Levando em consideração a natureza da obrigação de fazer - dar baixa em hipoteca -, não é presumível que a multa diária fixada (R$ 1.000,00 - mil reais) possa causar ao agravante graves danos, já que se trata de instituição financeira de grande porte. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1005750, 20160020302794AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 260/271) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora